Tribunal: TJDFT
Processo: 0706377-40.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A E 147, AMBOS DO CP. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. INEXISTÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATO DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. ADEQUADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. CONFISSÃO PARCIAL. NÃO RECONHECIMENTO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No que concerne ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, destaco que, nos termos do enunciado de Súmula no 26 deste Eg. Tribunal de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de justiça do condenado”, de tal modo que, cabe ao ora apelante, acaso mantida sua condenação, pleitear a concessão do benefício no âmbito da execução da pena.
2. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima goza do destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, CP), evidenciadas pela coerência entre os relatos da vítima, com doze anos à época dos fatos, e as demais provas colhidas na fase policial e judicial, impositiva a condenação do réu.
4. Do pedido de reconhecimento do erro de tipo quanto à idade da vítima não prospera. Com efeito, a versão do apelante que desconhecia a idade da vítima e que ela teria lhe dito ter 15 anos, não se sustenta e encontra-se isolada nos autos, até porque, consoante relatado pela prova testemunhal da genitora, a vítima era magra, franzina e, portanto, não aparentava ser maior de 14 anos à época dos fatos. Ademais, a própria vítima em seu depoimento asseverou que contou ao apelante ter 12 anos de idade, tendo ele questionado se ela já havia menstruado, corroborando a sua ciência sobre a real idade da menor.
5. Em relação ao pedido de absolvição quanto ao crime de ameaça também não pode prosperar. Nos depoimentos colacionados nos autos, a vítima afirmou de forma categórica e firme quanto as ameaças cometidas pelo acusado. Afirma em seus depoimentos que o acusado dizia que iria matar a vítima e a sua família caso contasse algo para alguém, acrescentando que já havia matado pessoas anteriormente. Não bastasse, o apelante enviava à vítima fotos de arma, gerando ainda mais temor da veracidade de suas ameaças.
6. Deve ser valorada negativamente a culpabilidade do réu que, cumprindo pena imposta anteriormente, volta a cometer delitos.
7. Inviável o reconhecimento da confissão parcial nos autos. No presente caso, a confissão do réu de que manteve relação sexual com a vítima de forma consensual e que essa mentiu sobre a sua idade não pode ser considerada como atenuante nessa fase da dosimetria, pois conforme os fundamentos da r. sentença em nenhum momento o depoimento do réu colaborou para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva. Ademais, o juiz sentenciante registrou em seus fundamentos que não considerou a confissão do réu, pois em nenhum momento ele admitiu ter cometido fato criminoso. Assim, parafraseando a Súmula n° 630 do STJ, o acusado não confessou o dolo da conduta; ao revés, passou-se por vítima, de maneira que não justifica qualquer redução de pena.
8. Inexistem parâmetros rígidos na fixação da indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Assim, fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.